Tribunal: TJDFT
Processo: 0722722-12.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0722722-12.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA LUCIA AZEVEDO DE FREITAS APELADO: ANCHIETA ESPACO RESIDENCIAL P/ IDOSOS LTDA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por ANA LUCIA AZEVEDO DE FREITAS contra sentença (ID 64615517) da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de ANCHIETA ESPACO RESIDENCIAL P/ IDOSOS LTDA, julgou improcedente o pleito de reparação por danos morais. Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil – CPC, o recorrente deverá comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo, o que se entende pela guia de recolhimento e o comprovante de pagamento. O art. 87, XIV, do Regimento Interno do TJDFT, determina que é atribuição do relator: “analisar a regularidade do depósito, observando a guia de depósito aprovada pelo Tribunal”. A recorrente juntou apenas o comprovante de pagamento (ID 64615522). Todavia, não anexou a guia de recolhimento. Intime-se a apelante para, no prazo de 05 dias, juntar aos autos a guia emitida por este Tribunal de Justiça, para comprovação do pagamento do preparo, sob pena de necessidade de recolhimento em dobro. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 11 de outubro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator